Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728272-11.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Apelação interposta por Cecília Ferreira dos Santos contra a sentença de indeferimento da petição inicial, por desatendimento completo da determinação de emenda à petição inicial (id 78211436). De acordo com a sentença, a demandante "não apresentou os contratos ou comprovou o pedido administrativo junto ao réu para o fornecimento dos contratos". Apesar do Banco BMG S.A não ter sido citado, pediu a habilitação no processo e apresentou contrarrazões à apelação e diversos documentos (id's 78211439 a 78211447). E a parte autora/apelante não foi cientificada dessa prova documental anexada, inclusive, para falar se a pendência verificada na sentença estaria sanada. Ao se analisar a documentação, percebe-se a apresentação de instrumentos contratuais. Assim, intime-se a apelante para, em 15 (quinze) dias, tomar conhecimento da documentação apresentada pelo Banco BMG S.A, bem como para informar se a prova documental abrange o(s) contrato(s) exigido(s). Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator